Tribunal: STF
Processo: RE 1383129
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 18) interposto em 11.08.2022 (eDOC 19) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, no qual se discute sobre a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados à lista do SUS (eDOC 16). 



    O Recorrente sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, eis que, na hipótese, não se trata de análise de legislação infraconstitucional ou de reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), alegando que houve má aplicação da tese fixada no Tema 793 parte final da repercussão geral (eDOC 18, p. 5-6).



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 25). 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que deve ser mantido o fornecimento do medicamento à Recorrida até o julgamento final do mérito do Tema 1234. Nesse sentido: RE 1.368.340-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.11.2022 e RE 1.385.971-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente